Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O TEMA EM RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante.
2. Respeitados os requisitos necessários, a assinatura eletrônica tem a mesma validade que aquela aposta em documentos impressos em papel, desde que seja possível garantir a identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária, como ocorreu no caso.
3. A preclusão consumativa ocorre com a perda da faculdade de praticar ato processual em razão de já ter sido praticado, não podendo completá-lo, ainda que dentro do prazo inicial para manifestação. No caso, com a juntada de novos documentos com a intenção de emendar a inicial, ocorreu a preclusão consumativa, não havendo necessidade de que o juiz aguardasse o transcurso total do prazo para somente após decidir.
4. Não sendo possível conhecer da petição apresentada a destempo e, ainda, não tendo a recorrente se manifestado sobre o específico ponto em seu recurso (documentos que comprovem que as dívidas mencionadas nos autos são imputadas à autora, constando o CPF da requerente), tem-se que o autor não atendeu a determinação de emenda à inicial, estando ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional, conforme devidamente reconhecido na sentença.
5. Não tendo sido atendida determinação de imprescindível emenda do feito, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para deferir o benefício da gratuidade de justiça à recorrente e para reconhecer como válida a documentação assinada digitalmente (procuração e declaração de hipossuficiência). Mantido, porém, o indeferimento da petição inicial.